Tribunal: TJDFT
Processo: 0719691-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRINCÍPIO DIALETICIDADE. NÃO VIOLADO. INTERESSE DE AGIR. AUSENTE. NECESSIDADE E UTILIDADE. DECISÃO FAVORÁVEL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. MÉRITO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. APLICÁVEL. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. INCABÍVEL. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. ESCOLHA DO CREDOR. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO AO AGRAVANTE. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. A negativa de conhecimento do recurso por ausência de impugnação específica se dá quando as razões recursais se mostram completamente dissociadas da matéria tratada na decisão, não sendo este o caso dos autos, havendo plena correlação lógica entre os argumentos apresentados pelo agravante e a decisão recorrida. Princípio da dialeticidade não violado. Preliminar rejeitada.
2. O interesse de agir consubstancia-se na necessidade e utilidade do feito; bem como na adequação da via eleita.
2.1. Tendo em vista que a decisão agravada reconheceu a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica entre as partes ora litigantes, inexiste interesse de agir nesse ponto. Recurso parcialmente conhecido.
3. O título judicial exequendo forneceu os parâmetros necessários à correta indicação do beneficiário e apuração do valor devido, dependendo tão somente de cálculos aritméticos apresentados pelas partes para se obter o montante devido, revelando-se desnecessária a instauração da fase específica de liquidação pelo procedimento comum.
4. A solidariedade não se confunde com litisconsórcio necessário, pois, nos termos do artigo 275 do Código Civil, na obrigação solidária, compete ao credor a escolha do devedor a ser demandado para satisfação parcial ou integral da obrigação, o que afasta a obrigatoriedade de formação de litisconsórcio passivo entre os devedores.
4.1. No caso dos autos, a parte agravada optou por ajuizar a Liquidação de Sentença na Justiça Comum em face do Banco do Brasil, exercendo seu direito, o que atrai a competência da Justiça Estadual.
5. A instituição bancária possui obrigação de guarda dos documentos, uma vez que a questão estava sendo debatida em sede de ação civil pública desde 1994, não havendo que se falar em expiração do prazo para o armazenamento de tais documentos.
5.1. O ônus da prova foi distribuído dinamicamente ao banco réu, sendo, portanto, necessária a sua exibição dos documentos sobre a execução da operação de crédito rural realizada.
6. Preliminar de ausência de impugnação específica rejeitada. Preliminar de ausência de interesse de agir acolhida. Recurso parcialmente conhecido. Na parte conhecida, não provido. Decisão mantida.